Tribunal: TJDFT
Processo: 0727294-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727294-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE MOURA AGRAVADO: THYESSA NEIVA MARTINS D E S P A C H O Intime-se a agravada para contrarrazoar, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 5 de agosto de 2020 15:49:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator